Tribunal: TJSP
Processo: 0218378-74.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso Especial. Readequação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 905 que deverão ser aplicados em relação aos consectários da mora. Acórdão alterado.